Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÉBITO INEXISTENTE. ALEGADA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE ("SERASA LIMPA NOME"). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, por dano moral.
2. Aduz a autora que, ao tentar financiar um veículo, foi surpreendida com a negativa de financiamento.
3. Inicialmente, cumpre salientar que o site "Serasa Limpa Nome" é destinado ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian.
4. O documento colacionado pela autora com a inicial, ID 20411996, não demonstra qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas apenas registro de dívida atrasada, ID 20411994, tratando-se de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, cujo acesso ocorre por meio de cadastro prévio (dados pessoais e senha). Verifica-se, outrossim, que as provas produzidas pela empresa ré/recorrente apontam a inexistência de dívida negativada, relatada pela autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito.
5. Assim, a alegação da autora/recorrida de que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes pelos débitos apontados na inicial não se sustenta, já que os documentos colacionados se referem à oferta de acordo elaborada pela ré à autora. Embora evidencie cobrança indevida de débito inexistente, não se refere à inscrição em cadastro de inadimplentes, porém de site -"Serasa limpa nome"-, a que apenas o consumidor tem acesso e por meio do qual pode quitar eventuais dívidas inadimplidas.
6. Ademais, o ‘score’ de crédito juntado pela autora demonstra que há outras dívidas impactando o seu crédito e não há qualquer demonstração de que a negativa de financiamento tenha se dado em razão da referida dívida atrasada, relativa aos presentes autos, no Serasa Limpa Nome.
7. Desse modo, descabe indenização, por dano moral, uma vez que não restou comprovado o ato ilícito- a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação, por dano moral. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.